Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-61.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600397-61.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600397-61.2024.6.16.0051, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da presente investigação
judicial eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero com pedido
de Tutela de Evidência ajuizada por Federação PSOL - Rede de Morretes, Rede Sustentabilidade -
Morretes e Samuel Cordeiro Adriano com fulcro no art. 22 da LC 64/90, em face do Podemos -
Morretes-PR, Maria Dioneia Benedita, Ediane Pazinatto e Julio Cesar Cassilha. Alega-se que, as
investigadas Maria Dioneia Benetida e Ediane Pazinatto Cruz Pereira foram candidatas a vereadora
pelo partido investigado no município de Morretes, e foram utilizadas para fraudar a cota de
gênero. As candidatas tiveram votação inexpressiva em comparação com os demais candidatos; a
movimentação financeira padronizada das candidatas durante a campanha seria um elemento
suficiente para a caracterização da fraude e as investigadas possuem perfis restritos, o que, por si
só, já levanta suspeitas. Ainda que se alegue que qualquer pessoa pode restringir o acesso ao seu
perfil, é certo que enquanto candidatas, é esperado que o perfil seja público, visto que assim
poderiam impactar mais pessoas e angariar mais votos. Alegam também que, reforçando a tese de
inexistência de qualquer pretensão à candidatura, insta demonstrar que a investigada Maria
Dioneia Benedita sequer possuía qualquer vínculo com a Agremiação investigada, pois filiou-se ao
Podemos na última janela de filiação, mais precisamente no dia 08/04/2024, ao final do período
destinado à filiação com possibilidade de candidatura para o pleito de 2024.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL CORDEIRO ADRIANO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - MORRETES - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MORRETES (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
JULIO CESAR CASSILHA (RECORRIDO)

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA (ADVOGADO)
EDIANE PAZINATTO CRUZ PEREIRA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA (ADVOGADO)
MARIA DIONEIA BENEDITA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA (ADVOGADO)
PODEMOS - MORRETES - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44786572
16/11/2025
18:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44786572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.669

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600397-
61.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MORRETES
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - MORRETES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
RECORRENTE: SAMUEL CORDEIRO ADRIANO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
RECORRIDO: PODEMOS - MORRETES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - OAB/PR127577
RECORRIDO: MARIA DIONEIA BENEDITA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - OAB/PR127577
RECORRIDO: EDIANE PAZINATTO CRUZ PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - OAB/PR127577
RECORRIDO: JULIO CESAR CASSILHA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - OAB/PR127577
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL

Num. 44786572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.609/2019.
SÚMULA
73
DO
TSE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
ação de investigação judicial eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se houve fraude no cumprimento da cota de gênero, mediante o registro
de duas candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. A regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que
as candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,

Num. 44786572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na
ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve
prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73; REspe nº 78.432/PA.
TSE REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
02/12/2020
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
17; Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Psol-Rede de Morretes, Rede
Sustentabilidade de Morretes e Samuel Cordeiro Adriano em face da sentença
proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral proposta contra o Partido Podemos de Morretes
e contra os candidatos Ediane Pazinatto, Maria Dioneia Benedita e Júlio Cesar
Cassilha.
Em razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese, que: a) ambas as
candidatas tiveram votação inexpressiva na caracterização objetiva da súmula TSE nº
73; b) as prestações de contas das recorridas são padronizadas, com duas receitas
idênticas; c) as doações de recursos de pessoas físicas que diferenciam as prestações
de contas foram juntadas em contas retificadoras, com recibo eleitoral juntado 5 e 10
dias após o ajuizamento da ação de investigação; d) os contratos de prestação de
serviços voluntários de cabos eleitorais foram juntados 4 e 5 dias após o ajuizamento

Num. 44786572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
da ação de investigação; d) os gastos com advogado, contador e material impresso
foram idênticos; e) os contratos de cabos eleitorais juntados trata-se de maquiagem
contábil, o que é corroborado pelas testemunhas; f) as atividades de militância e de
mobilização de rua não foram comprovadas nos autos, indicando que Maria Dionéia
auferiu renda a fim de dar ares de legalidade para sua prestação de contas; g) a
participação das cabos eleitorais Suelen e Sirleide não foi corroborada pelas
testemunhas; h) os perfis nas redes sociais das recorridas estavam fechados no
período eleitoral; i) os depoimentos prestados em juízo reforçam ausência de atos de
campanha; j) as recorridas apenas praticaram simulações dolosas de publicações
padronizadas; k) a candidata Maria Dionésia filiou-se ao Podemos apenas no dia 8-4-
2024; l) a candidata Maria Dionésia não tinha candidatura viável, porque cuidava de
seu marido enfermo. Ao final, requereram a declaração de nulidade de todos os votos
obtidos pela chapa proporcional do Podemos, a decretação de inelegibilidade dos
envolvidos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, para promover
redistribuição das vagas à Câmara Municipal de Morretes (ID 44713443).
Em contrarrazões, os recorridos suscitaram, preliminarmente, que os recorrentes
violaram o princípio da dialeticidade, razão pela qual não deve ser conhecido o
recurso. No mérito, em resumo, argumentaram que: a) o partido superou a
porcentagem determinada pela legislação, de modo que não haveria motivo para
fraudar o sistema eleitoral; b) a baixa votação foi observada para diversos candidatos,
inclusive para candidatas dos recorrentes; c) diversos candidatos receberam o mesmo
valor do candidato majoritário; d) a retificação das contas de Maria Dioneia foi
apresentada de forma antecipada à Justiça Eleitoral, antes da intimação; e) a
candidatura, no pequeno município, faz-se boca a boca, sem potência das redes
sociais das grandes cidades; f) o candidato mais votado em Morretes não possui redes
sociais; g) as candidatas praticaram atos de campanha pelo Instagram e pelo
Facebook; h) o modo privativo da rede Instagram foi ativado somente após o término
do pleito; i) ata notarial comprova diversas publicações realizadas; j) a candidata
Ediane contou com o apoio do candidato Sandro Alex; k) a candidata Maria Dionéia
realizou publicações em sua conta de Facebook; l) ambas as candidatas realizaram
campanha via Whatsapp e distribuição de material físico, como santinhos e adesivos;
m) as testemunhas comprovaram atos de campanha. Pugnaram, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (ID 44713456).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, em resumo, ao argumento de que não ficou comprovada a
suposta fraude à cota de gênero (ID 44721625).
É o relatório.

VOTO

Num. 44786572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões
que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está vinculada ao art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus
de apresentar os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma.
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre
quando o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, ou formula
argumentação genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença
ou do acórdão atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 15/11/2022).
Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de alegações
feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso em exame, verifica-se que as razões recursais cumprem a função de
impugnação específica. O recorrente indica, de forma suficiente, os fundamentos pelos
quais entende que a respeitável sentença merece reforma, enfrentando os capítulos
decisórios e demonstrando as razões de sua irresignação.
Os recorrentes promoveram, de modo claro e dialético, o debate concreto acerca dos
elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero descritos na Súmula nº 73 do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, base de fundamentação da respeitável sentença
recorrida.
Ademais, detiveram-se em apresentar a versão recursal acerca das provas
produzidas, mencionadas na r. decisão questionada, tudo de maneira a propiciar o
enfrentamento argumentativo, de modo pautado e perfeitamente identificável.
A reiteração de argumentos já deduzidos em fases anteriores, o que de absoluto não
há como se evitar, não descaracteriza o cumprimento do ônus processual, desde que
tais fundamentos sejam novamente contextualizados à luz da decisão recorrida, o que
efetivamente ocorreu.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal apresentada pelo recorrido
não merece acolhimento, uma vez que o recurso atende ao requisito previsto no art.
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, e não configura mera insurgência
desprovida de fundamentação.

Num. 44786572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
II.II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os também os demais pressupostos recursais, conhece-se do recurso
interposto.

II.III. DA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob o argumento dos autores de que Ediane Pazinatto Cruz Pereira e
Maria Dionéia Benedita lançaram candidatura ao cargo de vereador no Município de
Morretes apenas para completar chapa, em fraude à cota de gênero.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes1:

Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois

Num. 44786572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).

A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Em se tratando de medida sancionatória de severas consequências, a configuração
dos elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero deve ser rigorosamente
provada em exercício de prudente valoração probatória, orientada por princípios
dirigidos ao respeito à legitimidade democrática e à preservação da igualdade
substancial no processo eleitoral.

II.III.I. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À
COTA DE GÊNERO

O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-
representação feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade
substantiva e não meramente formal entre os gêneros, em consonância com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).

Num. 44786572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da
lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito
político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de
diversas funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação
de interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades
históricas e estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-
representação feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às
desigualdades reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de
perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além
da avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural
que condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como
práticas de violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais
impactam tanto a atuação das candidatas quanto a implementação das cotas
eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente,
uma posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória
e na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa
destinada a viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que
ainda persistem no processo político.

Num. 44786572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas,
havendo dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se
aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro
muliere propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre
elementos subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja
feita em favor da mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas
pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a
recursos financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades
domésticas desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere
como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que
podem ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um
ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das
rigorosas penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras
candidaturas femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema
gravidade, razão pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude,
suficientemente demonstrada, justificar o sacrifício do direito político fundamental da
mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha
ou participação limitada em atos eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais
que afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.

Num. 44786572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de
cotas de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude
resulte na imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo
das mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio,
mas a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade
substancial e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.

II.III.II. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO SUFFRAGII E MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA
O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão
protetiva que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em
matéria eleitoral.
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da
mulher de concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades
na disputa democrática. De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção
do interesse público na diversidade de representação política, indispensável para a
concretização do princípio democrático e para a legitimação das instituições
representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios
específicos de proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, evitando a ampliação de situações que resultem na
exclusão desproporcional de candidaturas femininas. Em segundo lugar, deve-se
adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as particularidades de cada
candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou limitada

Num. 44786572 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a
sanção aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem
consequências desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de
chapas inteiras. Soma-se a isso a necessidade de resguardar as candidatas de
interpretações judiciais que possam produzir efeito intimidatório, desestimulando
futuras mulheres de se lançarem à vida política por receio de responsabilizações
desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual
e coletiva, deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a
efetividade das cotas de gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos
cumpram sua função primordial de inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a
máxima elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos
hermenêuticos complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e
da igualdade substancial no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder
Judiciário exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação
política das mulheres. Assim, garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos
individuais, mas também a concretização de um projeto democrático mais inclusivo,
plural e representativo.
II.III.III. DA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE À COTA DE GÊNERO NO CASO
CONCRETO
Feitas as necessárias considerações normativas, jurisprudências e doutrinárias acerca
do tema, compete verificar se na situação em apreço foram comprovados os
elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Morretes é composta por 11 vereadores,
razão pela qual, para as eleições de 2024, o Podemos registrou 12 candidaturas ao
cargo de vereador, sendo 7 (sete) do gênero masculino e 5 (cinco) do gênero feminino
(RCand n. 0600075-41.2024.6.16.0051), atendendo, a princípio, aos percentuais
estabelecidos no art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Inicialmente, observa-se que no pleito as candidatas recorridas Ediane Pazinatto Cruz
Pereira e Maria Dioneia Benedita obtiveram, respectivamente, 4 (quatro) e 3 (três)
votos. Embora seja singela a votação das candidatas, o fato, por si só, não é apto a
caracterizar candidaturas fictícias, fraude que exige a demonstração inequívoca da
ausência de intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.

Num. 44786572 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Na divulgação de resultados acessível ao público, observa-se que não apenas as
candidatas recorridas foram pouco votadas. Também outros homens e mulheres
perceberam o mesmo patamar de votação2.
Vinte e três candidatos, por exemplo, receberam menos de 10 votos (sendo quinze
mulheres). Cinco candidatos receberam apenas 4 votos cada (sendo três mulheres).
Também cinco candidatos receberam somente 3 votos cada (sendo todas mulheres).
Dentre as dez pessoas que receberam quatro ou três votos, o mesmo número de votos
recebidos pelas recorridas, oito foram mulheres. Duas delas filiadas a partido
integrante da Federação recorrente3.
Portanto, o aspecto meramente numérico não revela votação irrisória para as
recorridas, já que diversos homens e sobretudo mulheres obtiveram baixa votação na
cidade de Morretes.
Como elemento, a seu ver, a caracterizar a fraude imputada, os recorrentes afirmam
que as prestações de contas das candidatas foram padronizadas, com duas receitas
idênticas, uma de R$ 1,142,02, recebida do candidato ao pleito majoritário, e outra R$
294,15, recebida da Direção Estadual do Partido (ID 44713443).
Não obstante a legitimidade do exercício argumentativo, os registros referidos não
significam ilítica padronização, mas fato extremamente comum nas campanhas
eleitorais: a transferência de mesmos valores para diversos candidatos do mesmo
grupo político.
Tanto é assim que outros diversos candidatos homens receberam os mesmos
montantes oriundos do candidato majoritário, como destacaram os recorridos (ID
44713456).
A coincidência entre as despesas com material impresso, contador e advogado
também não é algo que, por si só, a revelar padronização, pois, em grupos políticos
com essas características, é usual firmarem-se contratos para todos os disputantes de
modo similar (ID I127648529 dos autos nº 0600280-70.2024.6.16.0051 e ID
127762509 dos autos nº 0600285-92.2024.6.16.0051).
Entretanto, chama a atenção o fato de, após a data do ajuizamento da presente ação
de investigação, terem as recorridas juntado aos correspondentes processos de
prestação de contas contratos de serviços voluntários de militância (ID 127648533 dos
autos nº 0600280-70.2024.6.16.0051 e ID 127762515 dos autos nº 0600280-
70.2024.6.16.0051).
A oitiva das duas pessoas que firmaram contratos de prestação de serviços gratuitos
foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, em virtude de não serem arroladas
oportunamente pelos autores da ação investigativa (ID 44713382).
Para os recorrentes, os contratos de prestação de serviço voluntário de cabos

Num. 44786572 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
eleitorais trata-se de maquiagem contábil, para dar ares de legalidade às prestações
de contas.
A comprovação de militância, para ambas as candidatas, após a protocolização desta
AIJE, em prestação de contas retificadoras, de certa forma deixa dúvidas de que os
registros das receitas, em tese, podem ter a finalidade apenas de diferenciar
numericamente as contas das investigadas e de demonstrar atos efetivos de
campanha.
Não obstante, a situação não é suficiente para se afirmar que os contratos foram
alheios à realidade, na tentativa de forjar a realização de campanha não existente. As
contas, inclusive, foram avaliadas pela unidade técnica e aprovadas pela Zona
Eleitoral de origem, sem a consideração, naquele momento, de ausência de
fidedignidade.
A análise detalhada do conjunto probatório dos autos, ademais, não confirma,
seguramente, a ocorrência de candidatura de aparências, na medida em que há
registros de atos de campanha por Maria Dioneia Benedita e Ediane Pazinatto Cruz
Pereira, apesar do baixo número de votos recebidos
No que diz respeito à realização de campanha nas redes sociais, os recorridos
juntaram ao feito relatórios de captura técnica com imagens do Whatsapp, pelos quais
se observam divulgações das candidaturas de Ediane e Maria Dioneia (ID 44713265 e
44713266), ambos gerados em 22-11-2024.
Nas imagens capturadas relativas à Ediane, vê-se a divulgação de santinhos (em
formato digital), sobretudo centrados num grupo denominado “contra a reeleição, caras
novas, morr...” (ID 44713265).
As imagens de capturas de tela do aplicativo Whatsapp de Maria Dioneia revelam que
também se difundiram santinhos digitais. Há, além disso, o registro de um diálogo, com
data de 21-8-2024, em que se demonstra apoio à candidata, com os dizeres “Pode
deixar que vou ajudar você (...) o meu voto é seu já” (à fl. 9 do ID 44713266).
Divergem as partes destes autos sobre se as redes sociais das investigadas eram
restritas ou de acesso público durante o período eleitoral.
Segundo os recorrentes, a ata notarial elaborada no sistema Verifact (ID 127540429),
comprova que os perfis nas redes sociais Facebook e Instagram de ambas as
recorridas estavam fechados no período eleitoral (fl. 22 do ID 44713442).
Em contrarrazões, os recorridos argumentam que o modo privativo foi ativado somente
após o término do pleito (fl. 14 do ID 44713456).
Apesar de inclusive o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau afirmar que os perfis
eram restritos (ID 44713436), não há como se concluir, alheio de dúvidas, se os perfis
estavam abertos ou fechados no curso da campanha.

Num. 44786572 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Os relatórios de captura (verifact) não são contemporâneos às postagens. Foram
gerados pelas partes em data posterior, em 11-11-2024 e 22-11-2024, de modo que
não é possível se afirmar, peremptoriamente, quando os perfis estiveram ou não
disponíveis ao acesso público (ID 44712977, ID 44713267 e ID 44713268).
Entretanto, há indícios de que foram utilizados na campanha, pois informados nos
processos de registros de candidaturas, em 14-8-2024 (ID 122939049 dos autos
0600077-11.2024.6.16.0051 e ID 122939115 dos autos 0600084-03.2024.6.16.0051).
As testemunhas ouvidas pelo juízo a quo trazem importante colaboração para a
formação de convencimento sobre a configuração ou não da fraude à cota de gênero.
Dentre as testemunhas, as declarações de Gislaine Cristine da Silva e de Mauro Lima
da Rosa, segundo asseveram os recorrentes, reforçam a ausência de campanha,
como a entrega de santinhos, bandeiraço ou pedido de votos por parte das candidatas
recorridas (fl. 24 do ID 44713442).
Gislaine Cristine da Silva afirmou em juízo que (ID 44713383):

Não conhece as pessoas de MARIA BENEDITA e EDIANE PAZINATTO; Não
sabia que ambas eram candidatas no ano de 2024; Reside no bairro Central;
Neste bairro, tem bastante propaganda política de candidato, especialmente do
JULIO CESAR, bem como de José Carlos, Hermes, Fabiano Cit e Junior do
Bambu; Seus amigos e familiares já viram propagandas eleitorais dos mesmos
candidatos; Nunca viu nenhum tipo de publicação ou propaganda das candidatas
MARIA e EDIANE; Durante as eleições, não tinha conhecimento de que ambas
as candidatas tinham os perfis abertos ou fechado em redes sociais; Não tem
conhecimento de que as candidatas possuam relação de amizade com JULIO
CESAR CASSILHA, porque não conhece elas; Não conhecia quem seguisse as
candidatas nas redes sociais; Não tem conhecimento de que as candidatas já
prestaram alguma ajuda comunitária no município; Não sabe se as candidatas
tem familiares no município; Não sabe ao certo quantos candidatos Morretes teve
a vereador, só que foi bastante; Não foram todos os candidatos que lhe pediram
voto; Conhece alguns candidatos apenas de vista; Não viu a propaganda de
todos os candidatos nas redes sociais; Em rede social é bem difícil de que mexa
Em Morretes, acha as pessoas utilizam bastante redes sociais; (...).”

A testemunha Mauro Lima da Rosa, declarou que (ID 44713386):

“Não conhece Samuel Cordeiro Adriano, Maria Benedita e Ediane; Conhece Julio
Cesar Cassilha, que é do mesmo bairro que mora, o central; Não sabia que eram
candidatas nas eleições de 2024; Viu as propagandas dos candidatos Julio
Cesar, Professor Hermes, Samuca, Vardinho, além de outros que não se recorda
por nome; Seus vizinhos e familiares não comentaram sobre propostas de

Num. 44786572 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
candidatos; Nunca visualizou propagandas das candidatas Maria Benedita e
Ediane; Não segue as candidatas nas redes sociais; Tem bem pouco costume de
usar as redes sociais; Durante as eleições, não tinha conhecimento de pessoas
que seguissem as candidatas nas redes sociais; Não possui conhecimento se
ambas são próximas ou possuem amizade com o candidato Julio Cesar Casilha;
Não sabe se as candidatas possuem algum familiar no município, tampouco
conhece algum familiar de ambas; Foi abordado na rua pela pessoa do candidato
Julio Cesar, o qual lhe perguntou se estava sabendo que tinha sido arrolado
como testemunha, de modo que não respondeu se sabia ou não sabia; Tal
abordagem foi na frente de sua residência; Na ocasião, se sentiu pressionado e
intimado por Julio Cesar, do tipo de estar contra o partido do questionante;
Confirmou morar no bairro Central; Central e Rocio são bairros bem distintos; Não
sabe quantos candidatos a vereadores tinham na eleição de 2024, mas havia
bastante; Nem todos os candidatos lhe pediram voto; Conhece a maioria dos
candidatos a vereadores, menos essas duas aí, que nem o nome conhecia;
Conforme relatou, não se recorda a quantidade exata de candidatos; Nem todos
os candidatos a vereadores conhece, porém conhece aqueles que lhe
abordaram; Não conhece todos os candidatos com exatidão, bem como não se
sabe nem quantos concorreram; Conhece os que lhe abordaram, dentre oito e
dez; Não conhecia todos Saiu da residência e Julio Cesardesceu do carro falando
consigo; A intimidação que sentia por ser abordado por Julio Cesarnão interferiu
no que disse, porque disse a verdade (...).

Como se observa, ambas as testemunhas foram diretas em dizer que não conheciam
as candidatas Maria Edineia e Ediane, bem como que não visualizaram quaisquer atos
de campanha por parte das recorridas.
Dessa maneira, em que pese a legitimidade do argumento recursal, não é possível
tomar os depoimentos de Gislaine e de Mauro como provas da não existência de
campanha das investigadas.
Tão somente porque essas testemunhas nada viram, não significa que não houve
medidas concretas de divulgação das candidaturas, sobretudo se módicas, como no
caso.
No importante ao deslinde do processo, a testemunha Adriana Cristina de Souza
afirmou que a candidata Ediane pediu seu voto e solicitou uma ajuda durante a
eleição, apesar de não ter visto materiais de campanha ou propagandas das
recorridas. Disse também não conhecer Suelen e Sirlene (ID 44713391).
Alexandre Alves Couto, também ouvido como testemunha, declarou que Maria Dioneia
lhe pediu voto. Já Ediane, não lhe pediu, mas a viu trabalhando e pedindo votos de
terceiros na praça. Afirmou não ter visto Suelen fazendo campanha (ID 44713396).
Daniele Costa Biscoito afirmou que conhece Maria Dioneia e Ediane, que ambas foram
candidatas e que atuavam na campanha igual seu filho, também candidato pelo
mesmo partido. Comentou que quando foi com seu filho receber os materiais de
campanha, a candidata Dioneia estava saindo com uma caixinha de papelão com

Num. 44786572 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
materiais, igual a que seu filho levou para casa. Descreveu que chegou a ver a
candidata Dioneia batendo às portas das casas, apesar de não ter visto as candidatas
com bandeiras, essas coisas. Respondeu que seus vizinhos sabiam que as recorridas
eram candidatas e que as viu cerca de duas vezes pelas ruas fazendo campanha (ID
44713400).
Ao ser especificamente questionada se sabia se alguém ajudou as candidatas na
campanha, disse que imaginava que trabalharam sozinhas, no boca a boca, por não
ter condições de pagar alguém. Nesse sentido, afirmou que apesar de conhecer
Suelen Gomes Pereira, não sabe se fez campanha política para algum candidato (aos
50’’ do ID 44713403).
Elaine Lopes Hunzicker, moradora do centro, afirmou que Maria Dioneia era candidata
e queria fazer alguma diferença. Pediu-lhe o voto, deixou alguns santinhos em sua
imobiliária e lhe disse que estava gravando um jingle. Declarou, ainda, que Maria
comentou que Suelen a estava ajudando na campanha. Disse não conhecer a
candidata Ediane (ID 44713405).
Carlos Henrique Fulgêncio, ouvido como informante, declarou que criou um grupo de
Whatsapp para Ediane, com a intenção de divulgar o perfil da candidata. Afirmou que
havia material físico de campanha, tanto que adesivou seu próprio carro e “colocou a
prima” para fazer panfletagem e ir de porta em porta. Declarou achar que as redes
sociais da candidata eram abertas. Disse não conhecer as senhoras Dioneia, Sirlene e
Suelen. Afirmou saber da participação de Ediane em carreatas e não se recordar de
seu número de campanha (ID 44713417).
Nos autos, há prova da existência de materiais físicos de campanha mencionados,
cujas imagens se podem ver na peça de contrarrazões (fl 18 do ID 44713456).
Em síntese, a análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de instrução,
aliada aos demais elementos constantes nos autos, não comprovam que Ediane
Pazinatto Cruz Pereira e Maria Dioneia Benedita não participaram de fato do processo
eleitoral.
No processo, há testemunhos e registros de atos concretos de campanha, apesar de
bastante discreta, inclusive nas redes sociais.
A defesa prestou informações compatíveis com a efetiva intenção de as investigadas
concorrerem ao pleito. As candidatas receberam votos e participaram de atos de
campanha, conforme confirmaram algumas das testemunhas, tais como divulgação em
redes sociais, caminhadas, retiradas de material de campanha e visita a eleitores.
Também obtiveram recursos financeiros do candidato majoritário e material gráfico, o
que indica alinhamento com a estrutura partidária.
Verifica-se que ambas as candidatas foram votadas em sua respectivas seções
eleitorais, o que reforça a presunção de que votaram em si mesmas e evidencia a
intenção
genuína
de
disputar
o
cargo
de

Num. 44786572 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
vereadora4.
Não deixa de chamar a atenção, não obstante, o registro de contratação gratuita de
pessoal de militância apenas após o ajuizamento da ação investigativa, sendo este o
único discrímen entre as prestações de contas das recorridas.
Ademais, as testemunhas Alexandre, Adriana e Daniele, além do informante Carlos,
declararam não saber que Suelen e Sirlene foram militantes da candidatura das
investigadas, apesar de terem informado atos concretos de campanha por Ediane e
Maria Dioneia.
Apenas a testemunha Elaine afirmou que Maria Dioneia comentou que Suelen a
estava ajudando na campanha.
Mesmo que fosse crível que as testemunhas conhecedoras da campanha das
investigadas, em Município pequeno, soubessem do trabalho dos cabos eleitorais
(Suelen e Sirlene), não se pode rematar, com isso, que não houve campanha.
Os argumentos recursais de que a candidata Maria Dionésia filiou-se ao Podemos
apenas no dia 8-4-2024 e de que não tinha candidatura viável, porque cuidava de seu
marido enfermo, outrossim, são totalmente alheios à demonstração efetiva da
inexistência de campanha.
Todo o verificado nos autos, em suma, não se amolda ao entendimento consolidado
da Justiça Eleitoral sobre candidaturas fictícias, nas quais há fraude à cota de gênero,
caracterizada pela ausência de campanha efetiva, votação zerada ou irrisória e
elementos que evidenciem o desinteresse real em concorrer ao cargo.
Outra interpretação jurídica neste específico caso concreto funcionaria como a criação
de dificuldades para adoção da política afirmativa de inclusão das mulheres na política
representativa, não previstas legalmente e não amparadas pela jurisprudência do TSE.
Dessa maneira, pela aplicação da política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-
se-ia por instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que
objetivamente empenharam notórios e significativos esforços de campanha para
justificar as cotas de gênero, como se lhes fosse atribuído um ônus decorrente de um
privilégio político.
Por esse viés corrompido, apenas as mulheres teriam de provar o porquê de terem
recebido poucos votos, não os homens. Não foi esse o objetivo da legislação e o
entendimento já mencionado do Tribunal Superior Eleitoral.
Compete, sim, aos que pretendem afirmar a existência de campanhas fictícias, nos
limites do respeito à dignidade da pessoa humana e dos contornos jurisprudenciais,
apresentarem os caracteres que comprovem a fraude, o que não ocorreu neste
processo.

Num. 44786572 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
Conclui-se que na instrução processual não fora inequivocamente comprovada fraude
à cota de gênero, de modo que se impõe a aplicação dos princípios in dubio pro
suffragii e in dubio pro muliere, em respeito à máxima elegibilidade feminina, para fazer
prevalecer a vontade manifestada nas urnas5.
Portanto, é de se manter a sentença por seus integrais termos.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2]https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=77097/result
ados/cargo/13
[3] Soraia Ramos e Rosana da Quentinha.
[4]https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/votacao-apurada-por-
secao?session=325654349637282
[5] Conforme a jurisprudência assentada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral (REspe nº
060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600397-61.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTES: FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MORRETES, REDE
SUSTENTABILIDADE - MORRETES - PR - MUNICIPAL, SAMUEL CORDEIRO ADRIANO -
Advogados do(a) RECORRENTES: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486,

Num. 44786572 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/11/2025 18:49:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111618495492400000043723982
Número do documento: 25111618495492400000043723982
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:51:19
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, MELISSA PAZ SANDLER - PR126272 - RECORRIDO:
PODEMOS - MORRETES - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, GUILHERME NOCETTI
ISFER GARCIA - PR127577 - RECORRIDOS: MARIA DIONEIA BENEDITA, EDIANE PAZINATTO
CRUZ PEREIRA, JULIO CESAR CASSILHA - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, GUILHERME NOCETTI
ISFER GARCIA - PR127577
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025